Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Correta a valoração negativa da conduta social, se o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena por delito anterior. Precedentes do STJ.

2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.